Tribunal: TJMT
Processo: 1010115-11.2018.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010115-11.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ORLANDO JOHANN - CPF: 283.302.009-06 (APELADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – JULGADA PROCEDENTE – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

“Não é cabível recurso de apelação no processo de produção antecipada de provas. Inteligência do artigo 382, §4o, do CPC. Ressalva para a hipótese de indeferimento da prova.”
(N.U 1025423-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010115-11.2018.8.11.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ORLANDO JOHANN

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra sentença proferida em Ação de produção antecipada de prova documental n.1010115-11.2018.8.11.0015 - 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, promovida por
ORLANDO JOHANN
, em que se julgou
“procedente o pedido inicial, para homologar a prova produzida nos autos, consistente nos documentos apresentados, que produza os efeitos jurídicos e legais, na forma da lei processual, declarando findo o presente procedimento. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(id. 197186235).

O apelante afirma que,
“O empréstimo questionado, não foi contratado no Banco do Brasil. A Apelada recebeu uma TED, que seria o valor do empréstimo contratado em outra instituição financeira na conta que possui no BB (agência 2960/ conta 28.921-3), no valor de R$ 3.231,16 em 25/06/2020.”.

Alega que,
“A transferência da conta da autora no valor de R$ 3.200,00 para a conta 32.885/agência 2960 foi realizada via TAA (foto anexa), necessário cartão e senha ou digital. Vale ressaltar que contratação de empréstimos via Terminal de Autoatendimento (TAA), são feitos somente mediante uso de cartão e senha alfanumérica PESSOAL e EXCLUSIVA da Apelada.”.

Diz que,
“não restou preenchido o requisito em questão (interesse de agir), sendo a parte Apelada carecedora de ação. É aparente, dessa forma, que o feito deve ser integralmente julgado IMPROCEDENTE, considerando a falta de pretensão resistida. Em processo, pois, não contencioso, advém a perplexidade quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais – e aqui adentro a hipótese de casos como este, em que não há prova de prévio requerimento administrativo e o banco Réu por ora exibe, sem demora os documentos –, quando se tenta resolver a questão apenas pelos princípios da sucumbência e da causalidade. Chegar-se
[1]
ia a admitir processo gratuito, sem permissão legal, o que não deve ser tolerado”.

Argumenta que
“A aplicação do princípio da sucumbência já é afastada em casos semelhantes, ante o aspecto não litigioso de que se reveste a entrega do objeto do processo. Já a aplicação do princípio da causalidade se faz tormentosa, mormente se não há provas de prévio requerimento administrativo. Indubitável é que, quando a exibição ganhar natureza de mera medida cautelar (isto é, tornar-se não contenciosa quanto à pretensão de exibir), o princípio do interesse restará apto a regular a distribuição das despesas processuais: a movimentação da máquina judiciária, exclusivamente no interesse da autora, deverá impor a este a integralidade das despesas.”.

Pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial (id. 197186237).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 197186242)
.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra sentença proferida em Ação de produção antecipada de prova documental n.1010115-11.2018.8.11.0015 - 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, promovida por
ORLANDO JOHANN
, em que se julgou
“procedente o pedido inicial, para homologar a prova produzida nos autos, consistente nos documentos apresentados, que produza os efeitos jurídicos e legais, na forma da lei processual, declarando findo o presente procedimento. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(id. 197186235).

De ofício, afirmo que o recurso não comporta conhecimento, vejamos:

Segundo determina o Art. 381 do Código de Processo Civil, a produção antecipada de provas se justifica quando verificada alguma das hipóteses legais, a saber:

“Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.”

Ainda, nos exatos termos do artigo 382, §4o, do CPC,
"neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário".

Deste modo, verifica-se que no presente caso, como anteriormente destacado no relatório, a r. sentença é de procedência, de modo que o presente recurso revela-se incabível.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - PEDIDO DE NULIDADE DA HOMOLOGAÇÃO DA PROVA PERICIAL – ALEGAÇÃO QUE NÃO DIZ RESPEITO A EVENTUAIS VÍCIOS DA PERÍCIA FEITA QUANTO A PROVA POSTULADA NA PETIÇÃO INICIAL – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA - HOMOLOGAÇÃO MANTIDA. A regra do § 4o, do art. 382, do Novo CPC, dispõe não caber, no procedimento de Produção Antecipada de Provas, defesa ou recurso, salvo em caso de indeferimento total da produção da prova pleiteada.”
(TJ-MT 00081866220158110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - APELAÇÃO - NÃO CABIMENTO. - O CPC/15 eliminou a previsão dos procedimentos cautelares típicos. Ao mesmo tempo, criou a "ação de produção antecipada de prova", regulada nos artigos 381 a 383 como processo autônomo, de cunho satisfativo, que permite a tutela o direito à prova - O que o CPC/15 no art. 381 fez foi unificar as antigas medidas cautelares típicas da produção antecipada de provas e da justificação então previstas nos art. 846 e 861 e seguintes do CPC/73 - Não é novidade do novo regramento processual que a função da produção antecipada de provas, assim como da extinta figura da justificação se prestam para salvaguardar a realização de uma prova que pode perecer, ou para fazer prova da existência de um fato para uma eventual e futura e ação - Nesse contexto, não há sentença de mérito diante da total inexistência de lide e, via de consequência, não se cogita de recurso, tal qual previsto no artigo 382, § 4o, do CPC, salvo no caso da sentença indeferir a própria pretensão exibitória ou de produção da prova - Recurso não conhecido.”
(TJ-MG - AC: 10000220023154001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 04/05/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2022)

“PEDIDO AUTÔNOMO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DEFERIMENTO – PROVA COLHIDA NOS AUTOS E HOMOLOGADA – APELO – DESCABIMENTO – ART. 382, § 4o, CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se admite recurso em face do decisum que defere a produção da prova pugnada pelo requerente em procedimento autônomo de produção antecipada de provas, consoante regra disposta no art. 382, § 4o, do CPC, salvo quando houver o indeferimento total do pleito inicial, o que definitivamente não é o caso dos autos.”
(TJ-MT 00020220520178110050 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

Portanto, resta claro com a nova normativa que, na ação de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso nos casos em que houver o indeferimento total da produção da prova.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do Art. 932, III do Código de Processo Civil, haja vista a flagrante inadmissibilidade.

Por consequência, arbitro honorários recursais em favor do apelado no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do Art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024